Tribunal: STF
Processo: MS 39533
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Omissão e Obscuridade Inexistentes. Razões de Decidir Suficientes. Reexame da Matéria, com Efeitos Modificativos: Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro de Rizzo Tofik, em que apontadas supostas omissão e obscuridade, em relação à presença dos critérios necessários à aplicação de multa por litigância de má-fé, à juridicidade do bloqueio de verbas para o seu pagamento e à imprescindibilidade de intimação da Procuradoria-Geral da República, anteriormente à denegação da segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que revela a ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração.



 4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.



    5. Não revelou, a parte embargante, argumentos capazes de afastar as conclusões adotadas no julgado embargado, seja no sentido da aplicação da multa por litigância de má-fé, seja em relação à forma estabelecida para o pagamento. Os embargos de declaração apresentados pretendem, na verdade, rediscutir o mérito do julgado embargado, para o que não se presta esse recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.